Tribunal: TJES
Processo: 5001460-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Subsídios
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001460-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LINO DA SILVA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001460-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LINO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

Advogados do(a) AGRAVADO: DELANO SANTOS CAMARA - ES7747-A, ROBERTO MORAES BUTICOSKY - ES9400, SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A, DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de novos embargos de declaração opostos por
Jose Lino Da Silva,
agora contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que não acolheu o recurso de Embargos de Declaração por ele oposto anteriormente ao Acórdão que havia negado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão e contradição diante da existência de julgado em processo similar, entendendo de modo diverso.

Neste segundo recurso de embargos de declaração opostos, sustenta o embargante omissão e contradição quanto a tese de que haveria ofensa a segurança jurídica diante da existência de julgado desta Primeira Câmara Cível em sentido diverso.

Da análise das razões recursais tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

Isso por que o argumento supostamente olvidado no acórdão embargado, sobre ofensa a segurança jurídica por haver decisão em sentido contrário, sequer fora apresentado nos embargados declaratórios anteriormente apresentado, não havendo vício de omissão por não se enfrentar um argumento que não fora arguido.

Aparte a inovação trazida no aclaratório neste ponto, o argumento, além de absolutamente insubsistente, o julgado apontado pelo recorrente sequer é dotado de efeito vinculante, além de trazer carga de subjetividade específica do caso concreto naquela ocasião apreciado.

Consoante já fundamentado no acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, as teses trazidas nas razões e contrarrazões do agravo foram enfrentadas de maneira clara e coerente, não sendo cabível inovar no aclaratório.

Por fim, rememoro que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise.

Assim, se o argumento sequer tinha sido ventilado no aclaratório, e se é absolutamente incapaz de modificar a conclusão alcançada pelo órgão julgador, pautada nas nuances deste caso em apreço, que não guardam necessiaramente identidade com o que foi apreciado em outra oportunidade, não há razões para acolhimento do presente recurso.

Outrossim, o natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios pelas razões expostas.

Advirto o recorrente que a reiteração de recursos com nítido propósito protelatório ensejará a aplicação da penalidade de
multa
prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, obstando ainda que novos recursos sejam apresentados sem seu recolhimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator